Tribunal: TJBA
Processo: 8031014-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031014-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS LIMA DA CUNHA

Advogado(s)
:
MANUELA CASTRO FAHEL RIOS BASTOS, VICTOR RIOS BASTOS DE CARVALHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BANCO BMG S/A – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ART. 489, §1º, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos pelo Banco BMG S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto por Maria das Graças Lima da Cunha.

II. Questão em discussão:
Analisar se o acórdão incorreu em omissão quanto à apreciação da prova documental produzida nos autos, com suposta ausência de fundamentação, além da alegação de inexistência de descontos vinculados ao contrato discutido desde 2017 e da regular suspensão dos débitos após a citação.

III. Razões de decidir:
Constatou-se que a decisão embargada apreciou suficientemente a matéria, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O colegiado assentou que houve preclusão consumativa em relação aos pontos alegados, e que a insurgência traduz mero inconformismo com o resultado, configurando rediscussão do mérito. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a reabrir debate já encerrado, devendo ser rejeitados quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. Dispositivo e tese:
Conhecidos os embargos de declaração, rejeitam-se suas razões por inexistirem vícios no acórdão embargado, que permanece incólume. Embargos declaratórios não constituem via adequada para rediscussão do mérito.

Legislação citada:
CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência citada:
TJDFT, Acórdão nº 939704, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJE 12.05.2016; STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.